Tribunal: TJDFT
Processo: 0700936-72.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. COMPROVAÇÃO DA MORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, CPC, por falta de pressuposto processual.
2. Tratando-se de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, a mora se aperfeiçoa pelo mero inadimplemento da obrigação na data pactuada. 2.1. Contudo, para fins de propositura de Ação de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente, o Decreto-Lei no 911/1969 exige a comprovação da mora. 2.2. Súmula 72 do STJ: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.” (Súmula 72, Segunda Seção, julgado em 14/04/1993, DJ 20/04/1993 p. 6769). 2.3. A comprovação da mora pode se dar pela constituição de instrumento de protesto. 2.4. “(...) De plano, evidente a irregularidade da notificação extrajudicial, uma vez que, caso o devedor não seja localizado no endereço informado no contrato após três tentativas, imperiosa a apresentação do protesto de título com intimação por edital, o que não ocorreu no caso dos autos. [...] Logo, inexistente intimação do agravante por meio de protesto por edital e, portanto, ausente prova da constituição do devedor em mora, não há falar em busca e apreensão.” (STJ - REsp: 1861436 RS 2020/0031780-9).
3. O autor juntou notificação extrajudicial que foi devolvida sem cumprimento pelos Correios após 3 (três) tentativas realizadas, constando a informação “AUSENTE”. 3.1. Todavia, a ausência do réu em seu domicílio não consiste em elemento válido a constituir em mora o devedor. 3.2. Deveria a parte autora ter exaurido os meios para a notificação do devedor, esgotando diligências pertinentes.
4. O magistrado do juízo de origem oportunizou ao apelante que sanasse o vício da exordial a emendando. 4.1. O autor limitou-se a solicitar o sobrestamento do feito pelo prazo de 30 dias sem qualquer justificativa, o que ocasionou a extinção do processo não havendo se falar, neste caso, em excesso de rigor do magistrado. Porquanto. “(...) 3. O desatendimento da parte autora à ordem de emenda acarreta o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do feito sem análise do mérito. (...)” (0703846-27.2019.8.07.0008, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 23/06/2020). 4.4. Não evidenciada a mora do devedor, a ação de busca e apreensão não deve prosperar, já que carente de documento indispensável à propositura do feito.
5. Recurso improvido.